Tribunal: TJDFT
Processo: 0725776-28.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA No 2015.01.1.125134-3. RESPONSABILIDADE. IPREV/DF E DISTRITO FEDERAL. SUBSIDIÁRIA. IRDR No 15. REVOGAÇÃO PARCIAL DA DECISÃO AGRAVADA. ADEQUAÇÃO. PERDA DO OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FASE DE CONHECIMENTO E CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. CONDIÇÕES.
1. “Na execução individual do título judicial constituído na ACP 2015.01.125134-3, o precatório deve ser expedido em desfavor do IPREV. Apenas no caso da inadimplência da autarquia a expedição dar-se-á em face do Distrito Federal, cuja responsabilidade subsidiária foi reconhecida no título executivo, além de achar-se prevista na Lei Complementar do Distrito Federal n. 769/08” (IRDR no 15 - Acórdão 1232846, 07178656220198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 17/2/2020, publicado no DJE: 16/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).
2. Na origem, a decisão agravada foi parcialmente revogada para se adequar ao julgamento do IRDR 15, o que acarreta a perda parcial e superveniente do objeto recursal em relação ao pedido de reconhecimento da responsabilidade subsidiária do Distrito Federal.
3. É possível, no cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva, a inclusão dos honorários sucumbenciais nela fixados, observados, na liquidação, os percentuais previstos no § 3o do art. 85 do CPC/15, e, ainda, a majoração imposta pelo c. STJ no REsp no 1.711.432/DF (10% sobre a verba arbitrada na origem).
4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.